Tribunal: TJDFT
Processo: 0746488-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BENS MÓVEIS. ARTIGO 46 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A regra geral de competência territorial é o foro de domicílio do réu, tanto na ação fundada em direito pessoal como em direito real sobre bens móveis, a teor do que dispõe o art. 46 do CPC.
2. A ação de extinção de condomínio, na qual se busca a alienação judicial de bens móveis advindo de partilha em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, possui natureza jurídica de direito real, porquanto decorre do atributo da propriedade dos ex-cônjuges em relação aos respectivos bens móveis.
3. Restando incontroverso que o réu se encontra domiciliado em Taguatinga/DF, local onde se encontram os bens móveis objeto da ação de extinção de condomínio, a competência para o julgamento da demanda será do foro de domicílio do réu, nos termos do referido art. 46 do CPC,
4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitante, da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF.